Tribunal: TJSP
Processo: 0034178-72.2023.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO MM. JUIZ PROCESSANTE. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE. Inocorrência. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 254 do CPP. Ilação de cunho subjetivo. Alegações que revelam apenas a atuação in procedendo e in judicando do Magistrado. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisões contrárias aos interesses do excipiente.

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO MM. JUIZ PROCESSANTE. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE. Inocorrência. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 254 do CPP. Ilação de cunho subjetivo. Alegações que revelam apenas a atuação in procedendo e in judicando do Magistrado. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisões contrárias aos interesses do excipiente. Eventual inconformismo a ser veiculado por recurso próprio. Incidência da Súmula 88 do TJSP. Precedentes. EXCEÇÃO REJEITADA.